Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-56.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-56.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: ANTONIA EUNICE DE MENEZES CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
IVANIA FERNANDES DANTAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RENEGOCIAÇÃO. LEI Nº 13.240/2016. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição da dívida objeto de ação monitória, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

2. O apelante alega a incidência de causa suspensiva da prescrição baseada na renegociação da dívida prevista nas Leis nº 13.340/2016 e suas alterações, não considerada pelo Juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a previsão legal para renegociação da dívida decorrente de cédula de crédito rural é suficiente para suspender automaticamente o prazo prescricional, mesmo sem comprovação de adesão pelo devedor ou pedido específico de suspensão processual.

III. Razões de decidir

4. Não há comprovação de adesão dos apelados à renegociação da dívida autorizada pela Lei nº 13.340/2016, o que inviabiliza a suspensão automática do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2671651/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024; TRF-4ª Região, Quarta Turma, apelação cível nº 5001324-93.2012.4.04.7105, Relatora Desembargadora Vivian Josete Pantaleão, julgado em 15.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000234-56.2020.8.05.0056, de Chorrochó, em que figuram, como apelante,
Banco do Nordeste do Brasil S/A
, e, como apelados,
Antonia Eunice de Menezes Carvalho
e
Outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM05